Tribunal: TCU
Processo: 008.256/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3087/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.256/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Edilene Ferreira Brasil (XXX.860.307-XX); Edileuza Ferreira Brasil (XXX.349.064-XX); Edilma Ferreira Brasil (XXX.238.604-XX); Edna Ferreira Brasil da Conceicao (XXX.699.634-XX); Edneide Brasil Lyra (XXX.558.534-XX); Ednilda Ferreira Brasil (XXX.557.214-XX); Edvania Ferreira Brasil (XXX.126.044-XX); Ronie Pacheco Regnier (XXX.310.244-XX); Ruth Helena Accioli Martorelli (XXX.583.187-XX); Silvia Regina Accioli Martorelli (XXX.016.227-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.